Tribunal: TJDFT
Processo: 0702558-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processo : 0702558-14.2019.8.07.0018 DECISÃO De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, o apelante Luiz Paulo da Silva Costa Lima apresentou comprovante de pagamento com a representação numérica diversa do código de barras presente na guia de custas[1], não comprovando, no prazo legal, o pagamento do preparo. Assim, nos termos do artigo 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do artigo 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o artigo 1.007, § 4o, do CPC, a parte foi intimada para apresentar o comprovante correto ou recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção[2]. Contudo, a parte deixou escoar o prazo sem comprovar o recolhimento devido[3], resultando a deserção recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC. Ante o exposto, por deserção, não conheço da apelação do impetrante, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Preclusa esta decisão, em observância ao princípio da cooperação, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, uma vez que, a toda evidência, oficia relativamente a processo diverso dos autos em comento[4]. Após, tornem os autos conclusos para relatório e pauta no que concerne à remessa necessária e à apelação da parte adversa. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 10019071 e 10019072. [2] Id. 12127938. [3] Id. 12419936. [4] Id. 11346616.